Tribunal: TJMT
Processo: 1012481-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012481-29.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO
ANITA FERREIRA DE CAMARGOS FRANCO
AGRAVADA(S):
QUATRO E COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO e ANITA FERREIRA DE CAMARGOS FRANCO contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1002061-33.2021.8.11.0021 movida por QUATRO E COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, que deferiu o pedido de reintegração de posse, em caráter liminar, para reintegrar a agravada na área de 455ha da Fazenda Terra do Sol, situada no Município de Cocalinho, Comarca de Água Boa/MT, registrada na matrícula no 7.352.
Alegam os recorrentes, em apertada síntese, que o contrato de compra e venda de imóvel rural juntado, consta como sendo a data de transação o ano de 2013, no entanto, diz que jamais houve escritura pública de compra e venda, bem como jamais houve a sua averbação na matrícula do imóvel.
Sustentam que desde essa época, já se passaram 09 (nove) anos, sem qualquer tipo de execução do presente instrumento contratual.
Asseveram que a ação de reintegração somente foi protocolada após os agravados tomarem conhecimento da venda do imóvel rural ao Sr. JOSÉ ADÉLIO DE OLIVEIRA, tanto que o negócio foi concretizado em 07/05/2021, e a presente ação possessória somente foi protocolada em setembro do mesmo ano.
Afirmam que a agravada jamais teve a posse da área.
Aduzem que a agravada utilizou de um contrato que não tem mais validade, ante a ausência de cumprimento por sua parte.
Narram que a testemunha ouvida em audiência de justificação faltou com a verdade em seu depoimento, o que se fez necessário juntar escritura pública declaratória de duas testemunhas, que declaram com convicção e segurança que a empresa agravada jamais chegou a tomar posse da área discutida.
Relatam que a posse, mansa e pacífica, vem sendo exercida desde 07 de maio de 2021 pelo Sr. ADELIO DE OLIVEIRA, este inclusive desenvolveu diversas benfeitorias no imóvel.
Por fim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao deferimento liminar para a reintegração da autora/agravada na posse da área de 455ha, da Fazenda Terra do Sol, situada no Município de Cocalinho, Comarca de Água Boa/MT, registrada na matrícula no 7.352, em razão do cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/15.
Ademais, pelo analisado nesta fase de cognição superficial, especialmente os documentos apresentados pela autora, a exemplo do “contrato de compra e venda de imóveis rurais (ID no 60432367); Boletim de Ocorrência (ID no 60432371); Ata Notarial de constatação de fato, na Fazenda Terra do Sol (ID no 60432374); Extrato de exploração de semoventes do INDEA/MT, indicando o nome do representante legal da empresa autora e a propriedade Fazenda Terra do Sol (ID no 60432385 e 60432387); Notas fiscais de produtor rural em nome do representante legal da empresa autora (ID no 60433359 à 60434092), há fortes indícios que o autor se encontrava na posse da área.
Se não bastasse, foi realizada audiência de justificação, ocasião em que foi ouvida a testemunha JOSÉ ANTONIO FERRAZ DE LIMA (ID no 70821854), que corroborou a narrativa da inicial.
O esbulho possessório restou demonstrado através do Boletim de Ocorrência (ID no 60432371) e pela Ata Notarial de constatação de fato (ID no 60432374), assim como a data da ocorrência e a perda da posse do bem.
Vejamos o Boletim de Ocorrência e fotos da ocorrência do esbulho na área (60432374 – Pág. 3/6):
Assim, por ora, afigura-se prudente a manutenção da decisão recorrida, o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se ao juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora